Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1 – Citação por edital. Na forma do art. 256 do CPC, esgotadas as diligência para localização do réu, sendo elas infrutíferas, é cabível a citação por edital, na forma do art. 256 do CPC. Não há demonstração de que o autor foi inerte, de modo que se impõe a anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.
2 – Apelação conhecida e provida.